Tribunal: STF
Processo: ADI 843
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-08
Data de publicação: 2002-08-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 38, INCISOS I E II, E §§ 1.º E 2.º, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. REGIME
JURÍDICO DE SERVIDORES ESTADUAIS. VÍCIO DE INICIATIVA.
Sendo os dispositivos impugnados relativos ao
regime jurídico dos servidores públicos sul-mato-
grossenses, resulta caracterizada a violação à norma da
alínea c do inciso II do § 1.º do art. 61 da
Constituição Federal, que, sendo corolário do princípio
da separação de poderes, é de observância obrigatória
para os Estados, inclusive no exercício do poder
constituinte decorrente.
Ação julgada procedente.